Tribunal: CARF
Processo: 10830.011347/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.011347/2010-49
ACÓRDÃO
2002-008.423 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDINEI BERGAMASCO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Cancela-se a infração de compensação indevida do imposto de renda na
fonte, considerada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção
ficar devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.423 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011347/2010-49
2

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada, em 12/07/2010, a Notificação de
Lançamento de fls. 05 a 08, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2008, exercício 2009, que lhe exige crédito tributário no montante de
R$ 5.941,30, sendo R$ 4.535,35 referentes a imposto de renda sujeito a multa de
mora, R$ 907,07 correspondentes à multa de mora e R$ 498,88 a juros de mora,
calculados até 30/07/2010.
Conforme a Notificação de Lançamento, foi constatada compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte de R$ 11.231,09.
A informação de fl. 20 atesta que a impugnação foi tempestiva. O contribuinte
nessa impugnação (fls. 03 a 04), alegou, em síntese, que:
- a responsabilidade pela retenção do imposto de renda na fonte é da fonte
pagadora, conforme documentos anexos aos autos.
Requer o deferimento da impugnação, com o cancelamento do lançamento de
ofício.
A 17a Turma de Julgamento da DRJ/SP1, por unanimidade de votos, em julgar
improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
c) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.423 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011347/2010-49
3
O litígio recai sobre compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de
R$ 11.231,09. O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
O contribuinte alega que, de acordo com os documentos acostados aos autos, a
obrigação pela retenção do imposto de renda na fonte, glosado no lançamento, é
da fonte pagadora.
Porém, o contribuinte não traz aos autos qualquer documento que comprove o
efetivo recolhimento do Imposto de Renda na fonte. Caso houvesse, nos autos,
comprovação do efetivo recolhimento do imposto de renda na fonte, sobre os
rendimentos recebidos em virtude da ação judicial, a impugnação seria
procedente. Mas, esse não é o caso.
A responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda na fonte, após a
entrega da declaração, é do contribuinte pessoa física, de acordo com o parágrafo
14 do PN/COSIT no 1 de 2002:
PARECER NORMATIVO No.1 DE24 /09 /2002
COORDENAÇÃO-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO -COSIT
PUBLICADO NA PAG.00024 EM25 /09 /2002
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
DECISÃO JUDICIAL. NÃO RETENCÃO DO IMPOSTO. RESPONSABILIDADE.
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em
virtude de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência
exclusivamente na fonte quanto na por antecipação, para o contribuinte,
beneficiário do rendimento, efetuando-se o lançamento, no caso de procedimento
de oficio, em nome deste.
(...)
Imposto retido como antecipação
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.423 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011347/2010-49
4
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge
tão-somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não
retido, é importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de
retenção do imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte
pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve
ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de
oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do
RIR/1999, verbis:
“Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).”
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto,
reajustando a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a
seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981,
de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.423 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011347/2010-49
5
à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
(...)
Desta feita, por todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 63
DF CARF MF
Original